Tribunal: STF
Processo: Rcl 54629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta em face de decisão do Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe, proferida nos Autos nº 0004727-69.2021.8.17.3250, que determinou reintegração de posse em imóvel onde residem 120 famílias ora assistidas pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.



    2. A parte reclamante narra que o Município de Santa Cruz do Capibaribe ajuizou ação de reintegração de posse em face dos moradores do imóvel denominado Curral Picado, “atualmente chamado de Ocupação Leonel Brizola”. Em primeira instância, foi deferida a liminar pleiteada, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento (Autos nº 0000086-35.2022.8.17.9480). Ato contínuo, em audiência de conciliação, o Município comprometeu-se, entre outras medidas, a fazer o cadastramento das famílias residentes no local e a apresentar propostas habitacionais. Em razão do acordo firmado, foi requerida a suspensão do agravo de instrumento pelo prazo de quarenta e cinco dias, "a fim de observar o cumprimento do acordo". 



     



     3. Relata que, meses depois, o Município comunicou a realização do cadastro dos ocupantes da área em litígio. Embora informado pela defesa o não cumprimento das medidas estabelecidas em audiência, o juízo de primeiro grau considerou que não foram descumpridas as obrigações assumidas pelo Município e determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse. Diante dessa medida, foi requerido o prosseguimento do agravo de instrumento. Em segunda instância, o Tribunal deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para determinar a reintegração do Município na posse do imóvel, desde que assegurada a remoção das famílias ocupantes para abrigos públicos ou outra forma de moradia adequada. Em cumprimento, o juízo de primeiro grau determinou a reintegração de posse. Na sequência, por entender que o juízo não observou a condicionante estabelecida no agravo de instrumento, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    4. Na presente reclamação, a parte reclamante sustenta afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Aduz que a ordem de reintegração proferida poderá ensejar o despejo de cento e vinte famílias, "com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, social e econômica, em completa contrariedade ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal, posto que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à realocação em condições dignas e sanitariamente adequadas". Argumenta que o Estado de Pernambuco vem apresentando aumento do número de casos de COVID-19 e que o ente público “ocupa a 3º posição no ranking dos estados brasileiros com maior número de famílias ameaçadas de despejos durante a pandemia”. Defende não haver urgência que justifique a precipitação do cumprimento da ordem de reintegração, “haja vista que o imóvel objeto da lide foi mantido ocioso por anos, não havendo qualquer demonstração concreta do efetivo exercício da posse”.



     5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência da presente reclamação, para “reformar a decisão reclamada a fim de adequá-la ao quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se o cumprimento da reintegração de posse até que se estabeleça efetivamente uma solução garantidora dos direitos humanos das famílias ameaçadas; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação prévia das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas”.



    6. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, requisitou informações à autoridade reclamada (doc. 06). O Tribunal de Justiça de Pernambuco prestou informações (doc. 09). 



    7. O Município de Santa Cruz do Capibaribe, parte ora beneficiária, apresentou contestação espontaneamente. Alegou que cumpriu todas as obrigações assumidas em audiência e que disponibilizou abrigo popular e cestas básicas para aqueles que estiverem na área no momento da desocupação do imóvel, não havendo motivo para impedir a reintegração de posse pleiteada. Juntou cópia do ato apontado como reclamado (doc. 16, fls. 26/27).



    8. É o relatório. Decido.  



    9. Dispenso novas informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    10. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.” (grifei)



    11. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



     Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida .



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    12. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, siguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Mais recentemente, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.



    13. No caso em análise, os documentos dos autos indicam que se trata de ocupação coletiva posterior à pandemia - segundo o marco temporal de 20 de março de 2020, estabelecido na ADPF 828-MC-Ref. Para tal hipótese, conforme já destacado, “o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. Conforme assentei no voto condutor do paradigma invocado, por mais “que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados”; existe “um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução”. Tratando-se de “ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas”.



    14. Na decisão reclamada, proferida em sede de embargos de declaração, a autoridade reclamada manteve ordem de reintegração de posse, da qual consta que a remoção deve ser acompanhada por equipe de assistência social que assegure o encaminhamento das pessoas a abrigos públicos ou a outra moradia adequada. Transcrevo trecho pertinente da decisão (doc. 16, fls. 26/27 e 51/52):



     “Por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE deve designar equipe própria de Assistência Social, que acompanhará os Oficiais de Justiça, para fins de realizar o cadastro de todas as famílias que estiverem ocupando o local, no intuito de providenciar a imediata remoção de tais pessoas "...para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada...", nos termos da decisão interlocutória proferida em agravo de instrumento de nº 0000086-35.2022.8.17.9480. Registre-se que o Município de Santa Cruz do Capibaribe deve assegurar a permanência de tais famílias em abrigos públicos ou outra forma de moradia adequada, pelo prazo de 03 meses, fornecendo, inclusive, cesta básica por igual período.” (Grifei)



    15. Nesse cenário, não vislumbro o alegado descumprimento da decisão proferida na ADPF 828-MC-Ref, porquanto observado o decidido por esta Corte quanto às ocupações coletivas recentes. Na mesma linha, cito a decisão proferida na Rcl 50.595, Relª. Minª. Rosa Weber.



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem — a execução dos honorários deverá ficar suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015



    17. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar como reclamado o Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe. Após, publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator